Tribunal: TJSP
Processo: 1095559-60.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de rescisão contratual c.c devolução de valores - Contrato firmado sob a égide da Lei 13.786/18 – Insurgência da parte ré – Discordância quanto a porcentagem a restituir – Rescisão contratual pela apelada – Aplicação do CDC – Percentual adequado para o restabelecimento do status anterior das partes - Entendimento sumulado – Sentença mantida - Recurso não provido.